Tribunal: STF
Processo: Rcl 47776
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.6.2021 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT contra a seguinte decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 397-54.2017.5.10.0812, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16: 
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. 
    Eis os termos da decisão agravada: 
     ‘(...) A egrégia Turma reconheceu a responsabilidade subsidiária da ECT pelos créditos deferidos ao autor, nos termos da Súmula nº 331 do C. TST, conforme ementa do seguinte teor: 
    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTIDADES PÚBLICAS. ENTENDIMENTO DO STF. De acordo com a jurisprudência fixada pelo STF, a Administração Pública é responsável tanto pela escolha como pela fiscalização da empresa terceirizada, conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. Se o ente público falhar no cumprimento desses deveres e houver inadimplemento das obrigações trabalhistas, ele torna-se subsidiariamente responsável.’ (…). Ante o exposto, DENEGO seguimento ao recurso de revista (...)’. 
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte limita-se a afirmar que ‘não há de se falar impossibilidade de acolhimento do recurso de revista, por estar em consonância com Súmula 333, pois a decisão está em desrespeito ao previsto ao art. 896, A e § 1º - A, da CLT, razão pela qual o despacho denegatório deve ser reformado no sentido de receber o’ apelo. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, cuja fundamentação é deficiente, já que não renovados os argumentos jurídicos, dispositivos legais e constitucionais, verbetes sumulares e arestos trazidos no apelo cujo seguimento fora denegado. 
    No aspecto, cumpre ressaltar que, em atenção aos princípios processuais da delimitação recursal, da preclusão, da dialeticidade e da vedação à inovação recursal, é entendimento assente nesta Corte Superior que é dever da parte, na minuta do agravo de instrumento, além de impugnar os fundamentos constantes na decisão agravada, renovar as alegações jurídicas tecidas no recurso de revista, demonstrando o cabimento do apelo com base nas hipóteses previstas no art. 896 da CLT, o que não foi feito, in casu, pela reclamada. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (fls. 1-7, e-doc. 11). 
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 1-2, e-doc. 12). 
    2. A reclamante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho usurpado a competência deste Supremo Tribunal por ter “nega[do] seguimento a seu Agravo de Instrumento do Recurso de Revista (…), ao fundamento de que não existiria transcendência da matéria” (fl. 1).
    Sustenta que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmou a sentença para declarar a responsabilidade solidária mas, sem que existisse qualquer elemento além da inadimplência da primeira empregadora, condenou subsidiariamente a ECT ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas na sentença” (fl. 2).
    Assevera ser “cabível a presente reclamação, tanto pelo aspecto material quanto pelo aspecto processual, considerando que, dos fatos alhures expostos, bem como do v. acórdão abordado na sequência (ato judicial reclamado), subsume-se violação à autoridade das decisões proferidas por esse e. Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no RE n. 760.931-RG (Tema 246), preenchidos os pressupostos de cabimento da providência, consignados no artigo 988 do CPC” (fl. 6).
    Argumenta que “o acórdão regional manteve a condenação subsidiária da ECT por verbas trabalhistas sem contudo existir nos autos qualquer exame que demonstre a culpa da Embargante pela inadimplência das verbas trabalhistas e tampouco foi consignada nas razões de decidir da sentença ou do acórdão sequer indícios de que referido exame tenha sido realizado” (fl. 7).
    Assinala que, “ao negar o processamento de recurso que tem por objeto matéria eminentemente constitucional e com repercussão geral reconhecida, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931-RG (Tema 246)” (fl. 9).
    Ressalta que, “se há repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, insofismável que há transcendência na causa, não cabendo decisão monocrática afastar a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a questão constitucional” (fl. 11).
    Aponta que o Supremo Tribunal Federal teria assentado que “somente é possível a condenação subsidiária da Administração Pública na hipótese de haver prova cabal da ausência de fiscalização em relação às obrigações trabalhistas devidas pela prestadora de serviços que contratou”, por ser “imprescindível que se consigne quais os elementos probatórios constantes dos autos que embasam a conclusão de que houve ausência ou falha de fiscalização por parte da ECT” (fl. 17). 
    Enfatiza que “o pronunciamento do STF sobre questão constitucional, ainda que em sede de repercussão geral, vincula todas as decisões judiciais supervenientes e a inobservância do entendimento fixado gera uma decisão revestida de ‘vício de inconstitucionalidade qualificado’, cabendo às demais instâncias do Poder Judiciário aplicar o entendimento da Suprema Corte aos casos concretos (ADI nº 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Julg. 04/05/2016)” (fl. 17). 
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo n. ED-AIRR-397-54.2017.5.10.0812, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 18).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para, “confirmando-se a liminar, cass[ar] a decisão proferida nos autos do ED-AIRR-397- 54.2017.5.10.0812” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o Relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, (Tema 246). 
    5. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa. Por ela se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    6. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço e que não teriam sido adimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se nessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    7. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que conduziu à interposição do recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação de como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista. 
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 
    8. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    9. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). 
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que pode prevalecer. 
    10. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista, previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência. 
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal em processos como o presente, ambas as Turmas decidiram: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 41.664-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente” (Rcl n. 40.652-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.11.2020). 
    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020). 
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora